Tribunal: TJSP
Processo: 1010784-98.2023.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - Alegação da existência de contradição e obscuridade no venerando acórdão embargado – Descabimento - Hipótese em que a embargante busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.